Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-37.2022.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000679-37.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CESAR ASTRISSI - CPF: 571.248.251-72 (APELADO), AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRADIÇÃO NAS INFORMAÇÕES ACOSTADAS. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE COMPROVE A RELAÇÃO JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu a ação de cobrança sem resolução de mérito, alegando ausência de interesse de agir devido à falta de documentos essenciais à comprovação da relação jurídica entre as partes, especialmente o contrato que originou o débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documento essencial (contrato) e as contradições nos extratos apresentados tornam a petição inicial inepta, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, e se o valor dos honorários advocatícios foi adequadamente fixado.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme os artigos 320 e 437, §1º, do CPC. No caso, a falta do contrato firmado entre as partes, aliada às contradições nos documentos apresentados, torna a causa de pedir imprecisa e inviabiliza o contraditório, configurando a inépcia da inicial.

4. A jurisprudência consolidada confirma que a falta de documentos essenciais à comprovação da obrigação configura inépcia da inicial, sendo incabível o prosseguimento da ação sem a documentação adequada.

5. Quanto aos honorários advocatícios, fixado pelo juízo singular, está em conformidade com o artigo 85 do CPC, considerando o grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o tempo exigido para a sua solução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de documentos essenciais à comprovação da relação jurídica, especialmente o contrato firmado, configura a inépcia da petição inicial, não havendo interesse processual para o prosseguimento da ação."

"Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros legais, sendo o percentual de 10% adequado ao caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança”
(Proc. nº 1000679-37.2022.8.11.0096), ajuizada pela apelante contra CESAR ASTRISSI, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso I, § 1º, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não teria sido comprovado o interesse de agir da parte autora, dada a ausência de documentos aptos a demonstrar, de forma clara e precisa, a relação jurídica entre as partes, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (Cf. Id. nº 275044898).

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois, não há necessidade de apresentação de título executivo ou prova específica, bastando a demonstração da relação jurídica e da inadimplência por meio de documentos idôneos.

Defende que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, sendo que a juntada dos extratos, contrato e a planilha com atualização do valor devido são suficientes para a instrução da petição inicial da ação de cobrança.

Defende, ainda, que a taxa de juros aplicada está em conformidade com a média do mercado, não se configurando abusiva, conforme precedentes do STJ.

Alega, por fim, que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo, uma vez que a causa não demandou maior complexidade e os atos praticados foram simples, sendo cabível a redução do montante fixado com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de afastar a extinção do feito e julgar procedente o pedido de cobrança, com a inversão do ônus de sucumbência e, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios fixados na sentença (Cf. Id. nº 275045351).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 275045358, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O banco/apelante ajuizou a presente ação de cobrança em face de Cesar Astrissi, alegando a existência de dívida no valor de R$ 86.884,80 (oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

A decisão de Id. nº 275044855 recebeu a petição inicial, designou a audiência de conciliação e determinou a citação da parte ré.

Citado, o apelado apresentou a contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, contestou devidamente toda a matéria, expôs as razões de fato e de direito, combateu pontualmente as alegações iniciais, defendeu a ilegalidade e abusividade dos encargos incidentes nas operações contratadas pelo apelante, e pediu, ao final, a improcedência da lide.

O art. 320 do Código de Processo Civil estabelece que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". No mesmo sentido, o art. 437, §1º, do mesmo Código, dispõe que "quando se tratar de processo que deva ser instruído com prova documental, o ônus dessa instrução recairá integralmente sobre as partes".

Nessa linha, a petição inicial deve ser devidamente instruída com os documentos necessários à comprovação da obrigação vindicada, sob pena de ser considerada inepta por ausência de interesse processual, conforme preceitua o art. 330, §1º, IV, do CPC.

No caso em apreço, verifica-se que o banco autor acostou à inicial, telas sistêmicas com informações contraditórias a respeito dos encargos incidentes (taxa de juros remuneratórios de 1,72% a.m. e 22,7089438% a.a.), e memória de cálculo do débito.

Entretanto, não foi juntado o instrumento contratual propriamente dito, capaz de esclarecer as condições efetivamente acordadas entre as partes. A ausência desse documento fundamental, aliada às contradições apontadas na documentação apresentada, tornou imprecisa a causa de pedir e inviabilizou o exercício da ampla defesa pelo réu.

Logo, restou caracterizada a inépcia da inicial, diante da existência de pedidos incompatíveis entre si, conforme bem apontado pelo ilustre julgador de primeira instância, com fundamento no art. 330, I e §1º, IV, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a petição inicial deve estar acompanhada da prova documental necessária para a propositura da ação, sob pena de inépcia. Ilustro com os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS QUE COMPROVE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO QUE ORIGINOU O DÉBITO COBRADO NESTES AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082465683, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 70082465683 RS, Relatora: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. 2. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 320 DO CPC. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna especificamente os termos da sentença e expõe os fundamentos de fato e de direito do pretendido pedido de reforma. 2. Estando a inicial desacompanhada do contrato firmado entre as partes, que demonstre a origem do débito, bem como a utilização correta dos encargos nele previstos, impõe-se o indeferimento da petição inicial por inépcia, vez que não vem instruído com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Recurso de apelação provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0058490-11.2011.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 12.07.2018) (TJ-PR - APL: 00584901120118160001 PR 0058490-11.2011.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 12/07/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

Por essas razões, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da respeitável sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por faltar interesse de agir à parte autora, em virtude da inépcia da inicial.

Quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios, deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/2015, art. 85).

O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa, o que foi observado pelo Juízo singular.

A apelante não apresentou qualquer argumento concreto que pudesse convencer que o percentual fixado pela sentença deixou de atender perfeitamente bem as particularidades do caso, pelo que deve o mesmo prevalecer.

À vista do exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025